Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-07.2020.8.11.0084
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-07.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO - CPF: 000.868.261-58 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MORTE DE SEMOVENTES POR ELETROCUSSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º DA CF – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6º do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais sofridos pelo particular, em decorrência dos óbitos dos semoventes de propriedade do autor por descarga elétrica (eletrocussão).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000481-07.2020.8.11.0084

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiácas, Dr.
Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos da ação indenizatória por danos materiais ajuizada por
ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais), referente aos cinco animais que foram a óbito, discriminados no laudo médico, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados desde a data do evento danoso.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a não comprovação do dano e o nexo de causalidade.

Alega que “
concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso
” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja reforma a sentença recorrida para que seja julgada improcedente a presente demanda (id. 175361488)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 175361492).

Preparo devidamente recolhido (id. 175825662)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO
propôs a presente ação de indenização por danos materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em que narra em sua inicial que na data de 11/09/2020, seu empregado notou que cabos da rede elétrica estavam caídos no chão e soltando descargas elétricas, trazendo risco aos animais e pessoas.

Relata que o fato foi comunicado à requerida, através do 0800 – protocolo nº. 673.7459, contudo, no dia seguinte seu funcionário verificou a ocorrência do acidente, ocasião em que 05 (cinco) animais de corte de sua propriedade da raça Nelore morreram eletrocutados, tendo a concessionária requerida comparecido no local apenas no outro dia.

Dessa forma, postulou pela reparação por danos materiais no valor de R$14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais)

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais), referente aos cinco animais que foram a óbito, discriminados no laudo médico, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados desde a data do evento danosos pedidos da inicial.

Inconformada, a concessionária interpõe o presente recurso, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, p
ara que se configure o ato ilícito a ensejar a indenização, é necessário que ocorra simultaneamente: (i) fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; (ii) ocorrência de dano patrimonial ou moral; (iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso dos autos, o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente os pressupostos acima, pois restou demonstrada a conduta omissiva da concessionária de energia, bem como o dano e o nexo causal, por meio do laudo médico veterinário de necropsia, subscrito por Jaqueline Evelyn Tadei (id. 175358493), no qual consta que:

“Eu, Jaqueline Evelyn Tadei, portadora do CPF 422.181.708-92 e RG 46.874.363-7, médica veterinária pelo CRMV MT 5650, ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS que compareci na propriedade da senhora Abgair Fortunato Ribeiro, portadora do CPF 000.868.261-58,
onde encontrei a rede elétrica danificada e caída sob o chão, onde haviam sinais de incêndio. No local encontramos 5 animais, categorizados como vacas, com idade média de 6 anos e pesando em média de 13 a 14 arrobas, que vieram à óbito após choque elétrico, os animais apresentavam sinais de eletrocussão e queimaduras, como comprova as fotos em anexo.

Tais achados comprovam a morte súbita por fulguração nos bovinos, que por sua vez se refere à morte pela ação de correntes elétricas.

E para que o presente atestado produza seus efeitos legais, vai por mim devidamente assinado.”

Ademais, verifica-se que a
causa mortis
dos semoventes foi a eletrocussão, e de outro modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, portanto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil

Assim, uma vez demonstrada falha na prestação de serviços da ré, responsável pelo rompimento do fio de alta-tensão, que deu origem ao óbito de 5 semoventes de propriedade do autor, causando-lhe prejuízos, a obrigação objetiva se mostra configurada (artigo 37, § 6º da CF c/c art. 14 do CDC), de modo que tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo promovente.

Nesse sentido, guardadas as particularidades do caso, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART 85, §§2º E 9º DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço.
(...).
” (N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUEDA DE POSTE DE MADEIRA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
- INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS – PARCIALMENTE COMPROVADOS – DESTRUIÇÃO DE PARTE DA PROPRIEDADE E MORTE DE ANIMAIS - DANO MORAL “IN RE IPSA
” – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.1. A teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova está alicerçada na verossimilhança das alegações da requerente, ora apelada, bem como por ser parte hipossuficiente em relação à concessionária de energia. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, fez prova mínima dos fatos narrados na inicial, competia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (..
.
).”
(N.U 0000582-41.2012.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

E de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE GADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANOS MORAIS NÃO APLICÁVEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O art. 37, § 6º, da CF, prevê que a responsabilidade das pessoas de direito público em reparar os danos causados por seus agentes, contemplando, também, as concessionárias de serviço público, sendo tal responsabilidade objetiva, não se questionando a existência de dolo ou culpa, bastando a existência de demonstração do dano suportado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente vinculado ao ente público, para que surja o dever de indenizar. 2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva excluindo-se apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, hipóteses não demonstradas no caso concreto. 3. O defeito do serviço deflagrador do acidente de consumo se presume, de modo que ao fornecedor toca o ônus de produzir prova capaz de excluir o nexo causal e demonstrar que, tendo prestado o serviço, o vício inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo decorre do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
4. Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do consumidor em consequência de eletrocussão provocada pela queda de fios de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária de reparar os danos causados em função do serviço defeituosamente prestado.
5. Embora enseje inegáveis aborrecimentos, a morte de semoventes criados para fins comerciais não é capaz de, por si só, gerar danos morais indenizáveis, sendo os prejuízos supridos, em regra, com a indenização a título patrimonial. 6. A sucumbência recíproca no feito impõe a distribuição proporcional das despesas do processo e honorários advocatícios entre as partes, à luz do art. 86, caput, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01718578320198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/05/2021)

“Apelação cível.
Queda de fio de alta-tensão. Manutenção da rede de distribuição. Eletrocussão. Morte bovinos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Indenização por danos materiais
e lucros cessantes. Recurso desprovido. A responsabilidade da concessionária é indiscutivelmente ampla, alcançando serviços de instalação, manutenção e segurança nas redes de transmissão de energia elétrica. Ao permitir a instalação de rede elétrica privada, tem obrigação de fiscalizar e manter a regularidade dos serviços, de forma que havendo falha nesse sentido, deve ser arcar com indenização pelos danos materiais causados a terceiros. A morte de semoventes por eletrocussão causa danos materiais e lucros cessantes, quando efetivamente demonstrados.”
(TJ-RO - AC: 00000559220158220015 RO 0000055-92.2015.822.0015, Data de Julgamento: 05/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE ANIMAL POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE CABO DE ALTA-TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO REBANHO.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.
In casu, deve-se levar em consideração o laudo de avaliação financeira do rebanho anexado aos autos pelo autor, uma vez que o referido documento não foi objeto de impugnação pela ré. Isto é, o parâmetro a ser utilizado para quantificação será aquele previsto no laudo de fl. 13, o qual estimou o prejuízo no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), inexistindo razão para o seu não acolhimento, haja vista que não foi trazido aos autos nenhum outro critério para o cálculo do valor do rebanho.
Assim, pelo fato da empresa ré já ter reembolsado o valor de R$ 9.982,00 (nove mil novecentos e oitenta e dois reais), resta apenas o pagamento da quantia de R$ 5.198,00 (cinco mil cento e noventa e oito reais) referente à indenização por danos materiais. No tocante aos danos morais, estes não restaram configurados, uma vez que não há nos autos documentos capazes de demonstrar que os semoventes se tratavam, na verdade, de animais de estimação. Ao reverso, pois o próprio apelante afirma às fls. 148 que é um pequeno criador, o que evidencia sua finalidade de comercialização.”
(TJ-BA - APL: 05024579420148050113, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2017)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023